Tribunal: TJSP
Processo: 2293357-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Decisão agravada que determinou aos réus que limitem os descontos dos empréstimos contraídos pela autora a 30% e seus proventos. Inadmissibilidade. Mútuos contraídos livremente pela autora. Ademais, a limitação cria verdadeiro "concurso de credores", que só poderia ser resolvido por decisão judicial. Probabilidade das alegações

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Decisão agravada que determinou aos réus que limitem os descontos dos empréstimos contraídos pela autora a 30% e seus proventos. Inadmissibilidade. Mútuos contraídos livremente pela autora. Ademais, a limitação cria verdadeiro "concurso de credores", que só poderia ser resolvido por decisão judicial. Probabilidade das alegações do agravante. Impossibilidade do cumprimento da decisão e da imposição de multa.

PROCESSUAL CIVIL – Ação com fundamento na alegação de superendividamento. Aplicabilidade das disposições da Lei 14.181/2021, que não foram observadas pela autora.

Decisão reformada. Recurso provido.